Tribunal: TJES
Processo: 5000927-02.2025.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000927-02.2025.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA e outros
RECORRIDO: M. SOARES DA COSTA e outros (4)
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. RETENÇÃO INDEVIDA DE PAGAMENTOS REALIZADOS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE RECEBÍVEIS. TRAVA BANCÁRIA. QUITAÇÃO DO EMPRÉSTIMO COMPROVADA. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO GRAVAME. MOROSIDADE INJUSTIFICADA DO CREDOR. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA (BANCO DO BRASIL). RESOLUÇÃO Nº 264/2022 DO BACEN. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. CUMPRIMENTO DE DEVER LEGAL POR PARTE DAS CORRÉS. DANO MORAL CONFIGURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. PERDA DO TEMPO ÚTIL. RECURSO DO BANCO DO BRASIL CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO PAGSEGURO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recursos inominados interpostos contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para confirmar decisão que determinou o levantamento da trava bancária sobre recebíveis de cartões e condenar solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 6.000,00. O Banco do Brasil (id. 18678011) sustenta a regularidade de sua conduta. A PagSeguro (id. 18678007) alega ilegitimidade e ausência de ato ilícito por apenas cumprir ordens da entidade registradora.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 1. Verificar a responsabilidade das instituições intermediárias diante de ordem de retenção emanada de registradora de recebíveis. 2. Avaliar se o Banco do Brasil comprovou a tempestividade na baixa do gravame após a quitação da dívida. 3. Analisar a ocorrência de danos morais por perda do tempo útil do consumidor.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. As instituições intermediárias (PagSeguro e Sicoob) atuam sob o império da Resolução nº 264/2022 do BACEN, que disciplina o registro de recebíveis e determina a liquidação compulsória em favor da instituição credora que registrou o gravame. Não havendo ingerência destas sobre a existência ou baixa da trava bancária registrada por terceiro, reconhece-se a excludente de ilicitude por cumprimento de dever legal. 2. O Banco do Brasil não logrou comprovar a data da efetiva baixa da trava bancária. As telas sistêmicas juntadas (unilaterais) carecem de informações cronológicas precisas sobre o registro da quitação ou o cancelamento do gravame perante a registradora. 3. A própria defesa do Banco do Brasil sugere morosidade, relatando que a baixa só foi informada ao consumidor em 08/07/2024, quase um ano após a quitação do débito (ocorrida em julho de 2023), o que configura falha na prestação do serviço. 4. O dano moral decorre da frustração das tentativas administrativas de solução, que impuseram ao segundo autor a perda de tempo útil e o desvio de suas atividades produtivas para resolver imbróglio de responsabilidade da instituição financeira, exigindo a judicialização do conflito.

IV – DISPOSITIVO: Recurso do Banco do Brasil conhecido e desprovido. Recurso do PagSeguro conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 14 do CDC; Art. 188, I, do Código Civil; Resolução nº 264/2022 do BACEN.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais proposta por M. SOARES DA COSTA M.E e MARCELO SOARES DA COSTA em face de BANCO DO BRASIL S/A, PAGSEGURO INTERNET S.A. e SICOOB SUL. Os autores narram que contrataram empréstimo com garantia de recebíveis ("trava bancária") junto ao Banco do Brasil. Afirmam que, mesmo após a quitação integral da dívida em julho de 2023, as retenções sobre suas vendas via cartões de crédito/débito persistiram nos terminais da PagSeguro e Sicoob, inviabilizando o fluxo de caixa da empresa.

Em contestação, o Banco do Brasil defendeu a validade da trava bancária contratada. A PagSeguro sustentou que não possui autonomia para liberar os valores, limitando-se a repassar o numerário à instituição credora conforme instruções do Sistema de Registro de Recebíveis (Resolução BACEN). O Sicoob apresentou defesa em linha semelhante.

A sentença de primeiro grau (id. 18678002) julgou procedentes os pedidos, confirmando a liminar de desbloqueio e condenando os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de indenização por danos morais. O processo foi extinto sem julgamento de mérito em relação ao pedido de estorno de valores em favor da empresa autora, em razão de o pedido não ser líquido.

Inconformados, Banco do Brasil (id. 18678011) e PagSeguro (id. 18678007) interpuseram recursos inominados. O primeiro reitera a ausência de ato ilícito; o segundo pugna pela exclusão de sua responsabilidade por cumprimento de dever legal. Foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, a respeito das petições de id. 18678003 e 19094992, não cabe a esta turma recursal analisá-las. É tarefa que compete ao juízo de origem a aferição de descumprimento da obrigação de fazer imposta em decisão que concedeu antecipação de tutela, bem como o cálculo o valor acumulado a título de astreintes. A questão não foi submetida, via recurso, a este colegiado. Desta forma, a parte autora deverá buscar o cumprimento da obrigação de fazer e a multa processual através do expediente adequado, a ser processado pelo juízo de origem.

Quanto aos recursos interpostos, conheço de ambos, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

1. Do Recurso da PagSeguro Internet S.A. (id. 18678007)

Assiste razão à recorrente PagSeguro. No sistema de arranjos de pagamento, as credenciadoras não possuem discricionariedade quanto à retenção de valores quando existe um gravame registrado perante as entidades registradoras autorizadas pelo Banco Central.

Nos termos da Resolução nº 264/2022 do BACEN, as instituições devem realizar a liquidação financeira das unidades de recebíveis em conformidade com as informações de titularidade fiduciária disponibilizadas através dos sistemas de registro. Ou seja, se o Banco do Brasil registra uma garantia sobre os créditos do lojista, a PagSeguro e o Sicoob são obrigados por norma regulatória a desviar esse numerário para o credor.

Não há, portanto, ato ilícito praticado pelas intermediárias, que apenas cumpriram um dever legal e normativo. A ingerência sobre a "trava" pertence exclusivamente ao credor (Banco do Brasil) e à entidade registradora. Assim, reconheço a existência de excludente de ilicitude em favor da PagSeguro e do Sicoob Sul, devendo a condenação ser afastada em relação a eles.

2. Do Recurso do Banco do Brasil S/A (id. 18678011)

Quanto ao recurso da instituição financeira credora, este não comporta provimento. Restou incontroverso nos autos que o empréstimo garantido pelos recebíveis foi quitado pelos autores (extrato consolidado de id. 18677756). Uma vez extinta a obrigação principal, o gravame sobre os créditos da empresa autora deveria ter sido levantado de imediato.

Contudo, o Banco do Brasil falhou em comprovar a data em que procedeu ao comando de baixa da trava bancária perante a registradora. As capturas de tela colacionadas em sua defesa são documentos unilaterais e não indicam o momento exato da liberação do gravame. Pelo contrário, a defesa do recorrente sugere que somente em 08/07/2024, quase um ano após a quitação integral do mútuo, o cancelamento da trava foi efetivamente comunicado à autora.

Tal morosidade é injustificada e configura defeito na prestação do serviço (Art. 14, CDC), pois mantém o consumidor privado de seus recursos financeiros de forma indevida por tempo excessivo.

3. Dos Danos Morais

O dano moral, no caso vertente, transcende o mero inadimplemento contratual. A prova documental (diálogos de WhatsApp e tentativas administrativas) demonstra que o segundo autor (Marcelo) empreendeu esforços junto às rés para solucionar o bloqueio de suas vendas, sendo submetido a um "jogo de empurra" institucional.

Aplica-se ao caso a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, visto que a desídia do Banco do Brasil em dar baixa na trava bancária obrigou o autor a desperdiçar seu tempo útil — bem jurídico escasso e imaterial — para sanar um erro da instituição financeira, culminando na necessidade de judicialização. O montante de R$ 6.000,00 fixado na sentença é módico e atende aos parâmetros de razoabilidade desta Turma, não comportando redução.

DISPOSITIVO

Ante o exposto:

CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso da PAGSEGURO INTERNET S.A. (id. 18678007), para reformar parcialmente a sentença e excluir a condenação imposta em face desta e da COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO - SICOOB SUL, por ausência de ato ilícito.

CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso do BANCO DO BRASIL S/A (id. 18678011), mantendo sua responsabilidade exclusiva pelo pagamento da indenização por danos morais e pela obrigação de fazer.

Condeno o Banco do Brasil S/A ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Sem condenação em ônus sucumbenciais para o PagSeguro, diante do êxito recursal.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)